Tribunal: TJPA
Processo: 0016900-25.2013.8.14.0006
Classe: Apelação Cível
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6104 - Pensão por Morte (Art. 74/9)
Data de julgamento: 2020-07-22

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. PREVISÃO LEGAL DE PAGAMENTO DA PENSÃO POR MORTE ATÉ 21 ANOS DE IDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 1369832/SP. INTELIGÊNCIA DA LEI FEDERAL Nº 8.213/91. JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ E DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA FIXAR IDADE LIMITE DO RECEBIMENTO DE PENSÃO POR MORTE. DECISÃO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO INALTERADA. 1 - Tratando-se de concessão de pensão por morte, em que o fato gerador é o óbito do segurado, a lei de regência da matéria é aquela em vigor ao tempo em que ocorreu o falecimento (pincípio do tempus regit actum). Enunciado da Súmula nº 340/STJ.2 - Caso em que o óbito da ex-segurada ocorreu em 11/12/2008, durante a vigência da Lei Complementar Estadual nº 039/02 que estabelece o pagamento do benefício de pensão por morte até os 18 anos. Todavia, a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a Lei Federal nº 9.717/1998 proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência e prevalece sobre a norma estadual que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos, devendo ser reconhecido o direito à pensão por morte até os 21 anos, conforme previsto na Lei Federal nº 8.213/91. Precedentes STJ e TJPA.3 ? Recurso conhecido e parcialmente provido para fixar a idade limite de 21 anos para o recebimento de pensão por morte, a fim de sanar a omissão da decisão recorrida, mantendo inalterado julgamento no que tange a concessão do benefício.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 0016900-25.2013.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA: ANANINDEUA (VARA DE FAZENDA DE ANANINDEUA)
EMBARGANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV (PROCURADOR AUTÁRQUICO: ALEXANDRE FERREIRA AZEVEDO - OAB/PA Nº 9.456)
EMBARGADOS: ACÓRDÃO DE FLS. 237/241 E V. N. S. L., menor representada por Paula Heliana Oliveira dos Santos (ADVOGADA: DEBORAH BARBOSA COELHO - OAB/PA Nº 7988)
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. PREVISÃO LEGAL DE PAGAMENTO DA PENSÃO POR MORTE ATÉ 21 ANOS DE IDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 1369832/SP. INTELIGÊNCIA DA LEI FEDERAL Nº 8.213/91. JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ E DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA FIXAR IDADE LIMITE DO RECEBIMENTO DE PENSÃO POR MORTE. DECISÃO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO INALTERADA.
1 - Tratando-se de concessão de pensão por morte, em que o fato gerador é o óbito do segurado, a lei de regência da matéria é aquela em vigor ao tempo em que ocorreu o falecimento (pincípio do
tempus regit actum
). Enunciado da Súmula nº 340/STJ.
2 - Caso em que o óbito da ex-segurada ocorreu em 11/12/2008, durante a vigência da Lei Complementar Estadual nº 039/02 que estabelece o pagamento do benefício de pensão por morte até os 18 anos. Todavia, a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a Lei Federal nº 9.717/1998 proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência e prevalece sobre a norma estadual que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos, devendo ser reconhecido o direito à pensão por morte até os 21 anos, conforme previsto na Lei Federal nº 8.213/91. Precedentes STJ e TJPA.
3 - Recurso conhecido e parcialmente provido para fixar a idade limite de 21 anos para o recebimento de pensão por morte, a fim de sanar a omissão da decisão recorrida, mantendo inalterado julgamento no que tange a concessão do benefício.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos de declaração, a fim de sanar a omissão apontada para fixar a idade limite de 21 anos para o recebimento de pensão por morte, mantendo inalterado o julgamento no que tange a concessão do benefício, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 16 a 23 de março de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentissima Senhora Desembargadora Des. Nadja Nara Cobra Meda.

Belém, 23 de março de 2020.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 0016900-25.2013.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA: ANANINDEUA (VARA DE FAZENDA DE ANANINDEUA)
EMBARGANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV (PROCURADOR AUTÁRQUICO: ALEXANDRE FERREIRA AZEVEDO - OAB/PA Nº 9.456)
EMBARGADOS: ACÓRDÃO DE FLS. 237/241 E V. N. S. L., menor representada por Paula Heliana Oliveira dos Santos (ADVOGADA: DEBORAH BARBOSA COELHO - OAB/PA Nº 7988)
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
em desfavor do Acórdão de fls. 237/241 proferido por este Relator que, nos autos da ação ordinária de concessão de pensão por morte com pedido de tutela antecipada ajuizada por
V. N. S. L., representada por Paula Heliana Oliveira dos Santos,
negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo ora embargante.

O Acórdão embargado manteve a decisão monocrática de fls. 146/1148, por mim proferida, na qual neguei provimento ao apelo, por considerar que a sentença recorrida foi prolatada conforme o entendimento jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de garantir o benefício de pensão por morte a menor, sob guarda de avó.

O embargante alega que o
decisum
recorrido foi omisso, eis que não se pronunciou em relação ao limite do pagamento de pensão por morte de até 18 anos, em obediência a Lei Complementar n° 39/02 e jurisprudência do STF e STJ, tendo e ex-segurada falecido em 11/12/2008 e a parte autora completado 18 anos em 31/08/2017.

Acrescenta que deve ser aplicada a legislação estadual LC n° 39/2002 em detrimento da Lei Federal n° 9.717/98, tendo em vista que o rol de beneficiários e dependentes dos regimes próprios de previdência podem ser distintos daqueles previstos na Lei n° 8.213/91, específica para o Regime Geral da Previdência, devendo ser aplicada a lei estadual também em razão da época do falecimento, em 2008, observando a Súmula 340 e o princípio
tempus regit actum.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja suprida a omissão exposta, a fim de limitar o pagamento da pensão até a idade de 18 anos.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de fl. 251.

É o relatório.

À secretaria para inclusão do feito na
pauta de julgamento do Plenário Virtual
.

Belém, 03 de março de 2020.
Des.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 0016900-25.2013.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA: ANANINDEUA (VARA DE FAZENDA DE ANANINDEUA)
EMBARGANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV (PROCURADOR AUTÁRQUICO: ALEXANDRE FERREIRA AZEVEDO - OAB/PA Nº 9.456)
EMBARGADOS: ACÓRDÃO DE FLS. 237/241 E V. N. S. L., menor representada por Paula Heliana Oliveira dos Santos (ADVOGADA: DEBORAH BARBOSA COELHO - OAB/PA Nº 7988)
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, sanar erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:
¿Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.¿

Presente essa moldura teórica, passo ao exame meritório dos presentes Embargos de Declaração, verificando que, de fato, a decisão recorrida foi omissa em se pronunciar acerca do limite temporal de idade de concessão do benefício de pensão por morte, razão pela qual passo a sanar o vício.

O embargante almeja que a concessão do benefício de pensão por morte observe o limite de idade de 18 anos, nos termos da legislação previdenciária vigente à época do falecimento da ex-segurada em 11/12/2008, qual seja, a Lei Complementar nº 039/2002.

Nos termos da Legislação previdenciária vigente à época, qual seja, o artigo 6º da Lei Complementar nº 39/02, restaria assegurado o pagamento do referido benefício aos dependentes do segurado menores de 18 anos, todavia, imperioso destacar que a Lei Federal nº 9.717/1998, proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência, senão vejamos:
¿Art. 5º
Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados
, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal
não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal
.

A Lei nº 8.213/1991 que disciplina sobre o RGPS - Regime Geral de Previdência Social, considera como dependente do segurado o filho menor de
21 anos não emancipado e não inválido,
nos termos do 16, I, sendo devida a pensão por morte até essa idade (artigo 77, §2º, II):
¿Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:
I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e
o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido
;
(...)¿
¿Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em parte iguais.
§ 1º Reverterá em favor dos demais a parte daquele cujo direito à pensão cessar.
§ 2º
A parte individual da pensão extingue-s
e:
I - pela morte do pensionista;
II -
para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos, pela emancipação ou ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido. (...)
¿

Assim, em que pese a norma estadual estabeleça o pagamento da pensão por morte apenas até os 18 (dezoito) anos de idade, deve prevalecer a regra geral prevista na Legislação Federal que prevê o pagamento do benefício de pensão por morte até 21 anos, tendo em vista que a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a Lei Federal nº 9.717/98 prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 anos, conforme previsto na Lei Federal nº 8.213/91.

Nesse sentido, o julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática do recurso repetitivo, RESP n. 1369832/SP, fixou a tese de que a lei aplicável à concessão de pensão por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado, não havendo o que se falar em pagamento de pensão ao beneficiário
maior de 21 anos e não inválido
, diante da taxatividade da lei previdenciária, nos termos da seguinte ementa:
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. OMISSÃO DO TRIBUNAL A QUO. NÃO OCORRÊNCIA. PENSÃO POR MORTE. LEI EM VIGOR POR OCASIÃO DO FATO GERADOR. OBSERVÂNCIA. SÚMULA 340/STJ. MANUTENÇÃO A FILHO MAIOR DE 21 ANOS E NÃO INVÁLIDO. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO.
1. Não se verifica negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina a questão supostamente omitida "de forma criteriosa e percuciente, não havendo falar em provimento jurisdicional faltoso, senão em provimento jurisdicional que desampara a pretensão da embargante" (REsp 1.124.595/RS, Rel. Min. ELIANA CALMON, Segunda Turma, DJe de 20/11/09).
2.
A concessão de benefício previdenciário rege-se pela norma vigente ao tempo em que o beneficiário preenchia as condições exigidas para tanto. Inteligência da Súmula 340/STJ, segundo a qual "A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado".
3. Caso em que o óbito dos instituidores da pensão ocorreu, respectivamente, em 23/12/94 e 5/10/01, durante a vigência do inc.I do art. 16 da Lei 8.213/91, o qual, desde a sua redação original, admite, como dependentes, além do cônjuge ou companheiro (a), os filhos menores de 21 anos, os inválidos ou aqueles que tenham deficiência mental ou intelectual.
4.
Não há falar em restabelecimento da pensão por morte ao beneficiário,
maior de 21 anos e não inválido
, diante da taxatividade da lei previdenciária, porquanto não é dado ao Poder Judiciário legislar positivamente, usurpando função do Poder Legislativo. Precedentes.
5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543 -C do Código de Processo Civil.
(REsp 1369832/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 07/08/2013)

A propósito, sobre o tema, destaco ainda recentes julgados do C. STJ, no mesmo sentido da tese fixada pelo recurso repetitivo e do entendimento de que a Lei Previdenciária Federal que estabelece o recebimento da pensão por morte até 21 anos prevalece sobre normas estaduais com previsão diversa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
PENSÃO POR MORTE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ 24 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. MAIORIDADE. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. APLICAÇÃO DA LEI N. 9.717/1998. PREVISÃO DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO, NO PONTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PRECEDENTES.
1. Trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão que denegou a segurança, mantendo o ato que fez cessar o pagamento do benefício de pensão por morte à recorrente, por ter ela completado 18 (dezoito) anos de idade.
2. Levando em conta que a Lei n. 9.250/1995 não diz respeito à concessão de benefício previdenciário, mas sim às hipóteses de dependentes para fins de isenção no Imposto de Renda, tratando-se de institutos cujas naturezas jurídicas são totalmente diferentes, não há que se cogitar de aplicação analógica da previsão nela contida, tal qual requerido pela parte.
3.
Esta Corte de Justiça já se manifestou por diversas vezes no sentido da impossibilidade de extensão do benefício previdenciário de pensão por morte até os 24 anos de idade se o requerente estiver cursando ensino superior, por ausência de previsão legal nesse sentido.
4. Lado outro, a Lei estadual n. 3.150/2005, aplicável à hipótese em tela, já que estava em vigência por ocasião da morte da genitora da recorrente, previu como beneficiário o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de dezoito ou inválido.
5.
Contudo, a Lei n. 9.717/1998, a qual versa sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dispõe em seu art. 5º ser vedado aos seus destinatários a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral da Previdência Social pela Lei n. 8.213/1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal
.
6. Conforme a Lei n. 8.213/1991, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte pelo dependente do segurado cessará, para o filho, ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave (arts. 16, I, e 77, § 2º, II).
7.
A jurisprudência desta Corte de Justiça é no sentido de que a Lei n. 9.717/1998 prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 anos, conforme previsto na Lei n. 8.213/1991. Precedentes
.
8. Recurso ordinário parcialmente provido, e prejudicada a análise do agravo interno. (RMS 51.452/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 17/08/2017)
¿RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. FILHA DO SEGURADO. MAIORIDADE. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DA LEI N. 9.717/98. PREVISÃO DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. RECURSO PROVIDO. 1
. A pensão por morte rege-se pela legislação em vigor na data do falecimento do segurado, em atenção do princípio tempus regit actum. 2.
Diante da Lei n. 9.717/98, norma geral acerca da organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, as entidades de previdência não poderão conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social. 3. Na espécie, a Lei Complementar Estadual n. 73/2004, na parte referente ao limite de idade para o pagamento da pensão por morte, deve ter sua eficácia suspensa,
prevalecendo a Lei n. 8.213/91, pois enquanto nela o beneficiário perceberia o benefício até os 18 (dezoito) anos, na norma geral esse prazo é até os 21 (vinte e um) anos.
4. Recurso provido.¿
(RMS 29.986/MA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 03/11/2014)

Em igual direção a jurisprudência dominante deste Tribunal:
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. PRORROGAÇÃO ATÉ 24 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL APLICAÇÃO DA LEI N. 9.717/1998. PRECEDENTES
.
1- A pensão por morte rege-se pela legislação em vigor na data do falecimento do segurado. Princípio da lei do tempo rege o ato. Precedentes STF;
2- A competência dos Estados é meramente suplementar. O Regime Geral de Previdência Social-RGPS determina o pagamento de pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos. Precedentes do STJ; 3- A Lei 9.717/98, em seu art. 5º, proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência, Lei 8.213;
4- Inversão do ônus sucumbencial. Custas e honorários, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais) por conta do apelado; ficando suspensa a exigência em virtude da gratuidade de justiça; 5- Recurso de Apelação conhecido e provido. (2017.04132093-41, 181.957, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-18, Publicado em 2017-10-19)

Portanto, diante da fundamentação exposta e da decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso repetitivo (Resp 1369832/SP), bem como da jurisprudência deste Tribunal e do Enunciado da Súmula nº 340 do C.STJ, em observância à legislação aplicável ao caso em comento, impõe-se o reconhecimento do direito ao benefício até os 21 anos de idade.

Ante o exposto, nos termos do art. art. 1.022 do CPC/2015,
conheço e dou parcial provimento aos embargos de declaração,
a fim de sanar a omissão apontada para fixar a idade limite de 21 anos para o recebimento de pensão por morte, mantendo inalterado o julgamento no que tange a concessão do benefício, conforme os termos da presente fundamentação.

É o voto.

Belém, 23 de março de 2020.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator